Tribunal: TJES
Processo: 0002102-56.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002102-56.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, §2°, INCISO
S II E
VI, NA FORMA DO ART
IGO
14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. PREJUDICADO. 3.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. O pleito de fixação de honorários advocatícios em razão da atuação da advogada dativa nesta esfera recursal encontra-se prejudicado, tendo em vista que foram fixados pelo Juízo
a quo
os honorários referentes à atuação da patrona no recurso apresentado em favor do recorrente. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No mérito, tenho sob exame
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
,

em face da
r. decisão de fls. fls.
219/221
d
os autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de Colatina.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau narra o seguinte, consoante consta às fls. 02/03 dos autos físicos:

“
[...] no dia
19 de março de 2020, por volta de 12:00h, na Avenida Prefeito José Zouain, Centro, próximo ao 8° Batalhão da Polícia Militar, nesta comarca, Izaias de Freitas Hermenegildo e Claudia Mendes da Fonseca, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, atentaram contra a vida de Welington Felipe da Silva, causando as lesões descritas no laudo médico de fl. 35, alta médica de fl. 39 e laudo de exame de lesões corporais indireto anexo, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ao que consta, na data acima mencionada, a vítima estava na Avenida Beira Rio, quando em determinado momento encontrou-se com os denunciados e entregou a Izaias uma quantia para que ele comprasse entorpecentes para juntos consumirem.

Segundo apurado, Izaias saiu para adquirir as drogas, contudo, retornou sem os entorpecentes, razão pela qual o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão e partiram para a luta corporal.

Ato seguinte, os denunciados deixaram o local e depois de algum tempo retornaram, ocasião em que Izaias, aproveitando-se que o ofendido estava de costas, pegou um pedaço de madeira e o atingiu no ombro.

Em razão da pancada a vítima se aproximou da grade de proteção na avenida e os denunciados o atiraram de aproximadamente cinco metros de altura e ele caiu na beira do rio, desmaiado.

Motoristas que por ali passavam acionaram a guarnição, que imediatamente chegou ao local e solicitou o atendimento do Corpo de Bombeiros. A equipe de resgate chegou ao local rapidamente e levou a vítima ao Pronto Socorro da Municipal.

O delito foi praticado por motivo fútil, qual seja, por uma discussão banal entre os denunciados e a vítima, após o ofendido entregar ao denunciado Izaias uma quantia para que ele comprasse drogas, tendo o primeiro denunciado retornado sem o entorpecente.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista a superioridade numérica de agressores e considerando que a vítima fora atingida pelas costas, sendo na sequência atirada de aproximadamente cinco metros de altura na beira do rio
[...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Izaias de Freitas Hermenegildo, junto com a corré Cláudia Mendes da Fonseca,

foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º,
incisos II e IV,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja oportunamente submetido a julgamento pe
rante o
Tribunal do Júri Popular da Comarca
de Colatina.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às
fls. 235/240
dos autos físicos, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio para aquele de lesão corporal (art. 129 do C
ódigo
P
enal
), sob o fundamento de ausência de dolo de matar (
animus necandi
)
.
Pugna
,
por fim,

pel
a fixação de honorários advocatícios
pela atuação da advogada dativa nesta esfera recursal.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 413 do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a pronúncia
nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual,
no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o
j
uiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
.” (STF - RT 730/463)

“
[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à análise sobre o tema.

O artigo 129 do Código Penal prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na
vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo
(
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121 também do Código Penal versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a
vontade de eliminar a vida humana
(
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível
que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.
Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

Nesse sentido vêm decidindo os
Tribunais
Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia.
Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado
. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido,
a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Feita essa análise introdutória, passo a apreciar as provas constantes nos autos, para verificar se a douta defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Nessa linha, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio tentado está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Laudo de Exame de Lesões Corporais
de
f
l
s. 06-v/07 e
do
Boletim Unificado
de fls.
31/34, ambos
dos autos físicos.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal para verificar sobre a existência de
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio.

Nesse particular, a vítima, Wellington Felippe da Silva, em sede policial, às fls. 05-verso/06 dos autos físicos, afirmou que:

“
[...
]
no dia 18.03.20 o declarante estava na Av. Beira Rio, quando encontrou-se com o casal IZAIAS e CLÁUDJA;
QUE, foi dado dinheiro para IZAIAS comprar maconha para fumarem juntos
,
porém IZAIAS não retornou com a droga;
QUE, mais tarde IZAIAS voltou e ocorreu uma discussão e entraram em luta corporal, sendo que IZAIAS e CLAUDIA saíram do local; QUE, já era bem mais tarde quando IZAIAS voltou acompanhado de CLAUDIA,
sendo que IZAIAS aproveitou-se que o declarante estava de costas e deu uma paulada em seu
ombro
, momento em que o declarante encostou na grade e o casal se juntou e conseguiram jogar o declarante por cima da grade, vindo o declarante a cair na beira do rio;
QUE, o declarante desmaiou e somente voltou a si por volta das 11:00 horas da manhã do dia 19.03.20; QUE, no Pronto Socorro o declarante ficou
sabendo
que a casal havia sido preso;
QUE, o declarante esclarece que a vontade do casal era matar o declarante, pois o IZAIAS j
á
tinha lesionado o declarante e depois ainda o jogou de uma altura, de uma grande altura em cima de pedras para matar o
declarante
;

QUE, após bater nas pedras o declarante desmaiou
; QUE, o declarante conhecia o IZAIAS e a mulher somente de vista; QUE,
o
declarante nunca tinha tido problema com o IZAIAS anteriormente, somente teve aquela confusão pelo fato do IZAIAS não ter voltado com a droga; QUE o declarante ainda se recupera das lesões sofridas.

Em juízo, a vítima mud
ou
seu depoimento,
afirmando
que não se recorda do que foi dito em sede policial,
porque
estava sob efeito de fortes remédios. Além disso,
disse
que no dia dos fatos estava muito bêbado e drogado, e que duas pessoas o empurraram próximo ao valão, porém, não se recorda quem foi.
Declarou
, ainda, que não deu dinheiro a ninguém para comprar
drogas
e que não conhece Izaias e Cláudia.

Ademais,
o
depoimento
do policial militar em juízo, Helder Casagrande de Almeida, em mídia acostada à fl. 179,
foi no seguinte sentido
:

“
[...
]
que participou da prisão dos acusados; que era o condutor; que o casal recentemente estava na rua; que o casal estava alegre até demais; que perto do meio-dia, tiveram uma confirmação por parte do pessoal da rodoviária fiscal, que três indivíduos teriam furtado algo na rodoviária, mas que
os fiscais mesmo
recupera
ram
; que passaram as características de quem teria cometido o furto; que
comentei com meu parceiro que havia visto essas pessoas mais cedo; que foram fazer o patrulhamento nas imediações; que viram os três indivíduos e batiam com as informações dadas pelos fiscais da rodoviária, perto do batalhão; que era a vítima, e os dois supostos acusados; que foram abordar os três, antes que arrumassem mais confusão; que quando retornaram, já não estavam mais em quatro; que antes de tudo, havia uma quarta pessoa, que nessa hora já estava deitada; que quando retornaram, só haviam três pessoas; que era Wellington; que ele se destaca muito por ser alto, magro e careca, de cabeça raspada;
que quando foram abordar, os populares apontaram e falaram “eles jogaram o rapaz lá de cima”
; que quando nos aproximamos, vimos o Fábio, conhecido como Barbicha, e que ele não tinha condição de fazer nada; que tava apagado no chão, de bêbado;
que o casal estava alterado, discutindo entre eles, andando para la e para cá; que alguém que trabalhava na obra falou “o casal jogou o magrelo daqui de cima”;

que haviam jogado Wellington no valão, perto do rio Doce; que onde ele caiu tem muita pedra, inclusive esgoto; que Wellington estava tentando sair de lá, desesperado;
que os funcionários falaram que havia sido os dois;
que abordamos, e quando perguntamos o que havia acontecido, um ficou apontando pra cima do outro; que um empurrava a culpa pra cima do outro; que ficou constatado pelos policiais que havia sido o casal que tinha jogado, porque os populares haviam avisado;
que abordaram imediatamente o casal; que a situação já havia sido finalizada quando nos aproximamos; que eles já estavam juntando as coisas para sair dali;
que, de início, falaram que Wellington havia caído; que depois um ficou culpando o outro; que Cláudia afirmava que havia sido Izaias que empurrou ele; que Wellington estava desorientado, mas falou que tinha sido os dois que tinham empurrado ele; que ele estava muito alterado, com sintoma de embriaguez; que também estava atordoado, porque a queda foi muito alta;
que tinha fraturas e lesões no rosto; que os dois estavam alterados
[...]
; que eles ficaram muito nervosos com Wellington, pela situação do furto; que ele não soube fazer as coisas; que ele que colaborou p
a
ra perder o material; que a vítima estava junto dos dois na hora do furto na rodoviária”.

Já o
recorrente
Izaias Freitas Hermenegildo
, em juízo, explicou a sua versão da dinâmica do que aconteceu aquele dia,
nos seguintes termos
:

“
que
confirma os fatos narrados na denúncia
;
que confessa os fatos e
que vai esclarecer da forma mais clara possível; que ele
já
conhec
ia
Wellington; que não tive a intenção de chegar nesse ponto; que nós discutimos sim; que não foi por causa de roubo, por que isso é coisa de Cláudia; que nós não mexemos com isso;
que discutimos porque o dinheiro que ele me deu para comprar droga não era suficiente, a
í
eu comprei a cachaça;
que o próprio policial viu que a cachaça tava lacrada;
que Wellington ficou nervoso que não consegui comprar a droga; que ele veio brigar comigo
; que eu e Cláudia não somos um casal; que ela me pediu para falar que ela não tinha nada a ver com o que aconteceu; que nós três passamos a noite usando droga sim; que em momento algum alguém colaborou com ela pra ela poder roubar;
que Wellington veio no meu pescoço, me dando um mata-leão, quase me derrubando; que começamos a entrar em luta corporal; que em momento algum teve pau;
que conhecia Wellington; que ele ficava vigiando carro direto ali; que nos conhecemos
há
um tempo; que não conhecia Cláudia; que Cláudia chegou para usar droga com a gente; que ela quis se envolver com a gente;
que a discussão foi por que Wellington me deu dinheiro pra buscar droga p
a
ra todos nós; que ele ficou bravo porque eu não trouxe a droga, e sim a cachaça; que a gente já tinha usado droga a noite quase toda; que ele me deu R$ 4,00, e achou que eu tivesse mais R$ 6,00 para comprar o crack; que eu não tinha; que a
í
eu fui lá e comprei a cachaça;

que ele ficou nervoso; que veio pra cima de mim; que começamos a entrar em luta corporal; que estávamos próximos da beira-rio, nós quatro; que Cláudia estava presente durante a briga
;
que Cláudia ficava colocando lenha na fogueira pra nós dois brigarmos;
que se ela não tivesse se met
ido
no meio da discussão, nada disso teria acontecido; que provavelmente eu teria corrido e saído fora; que começamos a discutir, aquele empurra-empurra; que ele grudou no meu pescoço para me dar um mata-leão; que ele ficou por cima de mim, por ser mais alto que eu; que eu levantei rápido, e nisso ele foi pro alto; que Cláudia veio igual uma louca e nos empurrou; que quando ela fez isso, eu bati no corrimão, e ele caiu;
[...]”.

Por sua vez, a corré Cláudia Mendes da Fonseca, em juízo, asseverou o seguinte:

“que os fatos aconteceram na luz do dia; que os policiais falaram que eu e Izaias éramos casados; que tinha acabado de sair da prisão; que estava indo embora para casa; que Izaias parece ser fraco mas não é; que Izaias chegou com uma garrafa de Garotinho;
que Izaias jogou o senhor la embaixo;
que ele é bem forte; que ela não tem motivo pra jogar o homem la de cima; que eu não me juntaria a um desconhecido, Izaias; que não faz sentido jogar ele no valão só porque ele tem dinheiro, droga; que cumpri um ano de cadeia; que não ficou com os dois bebendo e usando droga durante a noite; que passou a noite sentada na escadaria, e Izaias ficou vigiando ela; que não tinha mais morador de rua perto; que estava sentada esperando amanhecer o dia para poder ir embora; que ia pedir ajuda para as pessoas na cidade porque a passagem estava R$ 28,00; que viu Izaias a noite, bebendo; que quando amanheceu o dia, fui para a rodoviária; que o guarda da rodoviária me deixou pedir dinheiro para as pessoas; que eu não podia deixar ninguém ver, se não ele ia ser mandado embora; que consegui R$ 20,00; que Izaias pediu ajuda para pegar uma caixa, e aí eu fui, porque ele disse que me daria um trocado;
[...] que Wellington
chegou na rodoviária
de bermuda e sem camisa; que chegou muito embriagado; que se ele tivesse um pouco menos bêbado, provaria a minha inocência; que eu que parei as polícias; [...]
que Izaias ofereceu comida
para a declarante
; que quando ela comeu, ofereceu a Wellington; que, do nada, Izaias foi para cima de Wellington; que eu estava no lugar errado e na hora errada; que Izaias esfregava a parte íntima dele em mim; que nisso eu cai no chão; que Izaias pegou Wellington no colo como se fosse criança;
que a rua é monitorada, e deveriam pedir as filmagens;
[...]
que Izaias simplesmente jogou Wellington la embaixo; que eu fiquei sem chão; que nunca tinha visto isso na minha vida; que eu que chamei os policiais; que quando eles chegaram, falaram que iam me levar como testemunha; que achava que ia ajudar nos fatos e que Izaias ia ser preso; que falei pro policial que eu que tinha parado o Izaias; que Izaias falou, enquanto a gente tava indo preso, que era pra eu falar que o homem se jogou
;
[...].”

De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de
modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria dos acusados quanto à prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
Wellington Felippe da Silva.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o
recorrente
,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que
teria jogado a vítima de cima da grade,
a qual teria caído em um valão, perto do Rio Doce, em local com muita pedra, inclusive esgoto.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu
Izaias Freitas Hermegenildo
teria agido sem
animus necandi.

Dessa feita, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não
há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à
categórica certeza
da intenção do recorrente,
devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS.
COMPETÊNCIA DO JÚRI.

A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Portanto,
a pretendida desclassificação
para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado es
s
e procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por derradeiro, a
defesa
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação
d
a

advogada dativa

nesta esfera recursal,
contudo,
tal pleito encontra-se prejudicado, tendo em vista que foram fixados honorários pelo Juízo
a quo,
na decisão de fl. 263 dos autos físicos,

referente
s à atuação da patrona no recurso apresentado em favor do recorrente.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente
r
ecurso em
s
entido
e
strito, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a
d
ecisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)